Tribunal: TJDFT
Processo: 0740038-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
direito CONSTITUCIONAL E processual civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM agravo de instrumento. cumprimento de sentença coletiva. excesso de execução. prejudicialidade externa. incidência da taxa selic. inconstitucionalidade de norma infralegal. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que se negou provimento a agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A prejudicialidade externa não se configura, pois a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida.
4. A tese de repercussão geral fixada no RE 905357 (Tema 864/STF) não se aplica ao caso, conforme já decidido na ação coletiva originária.
5. A metodologia de cálculo adotada na decisão agravada está em consonância com a EC no 113/2021, inexistindo anatocismo ou bis in idem, pois a SELIC é aplicada sobre o valor consolidado, englobando correção monetária e juros moratórios, sem cumulação de índices.
6. A Res. CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o, com redação da Res. CNJ no 448/2022, está alinhada à EC no 113/2021.
7. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ no 303/2019 não pode ser acolhida por ausência de pedido expresso de declaração incidental.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo recurso de fundamentação vinculada, e não se verificam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não devem ser providos os embargos de declaração, vez que é recurso de fundamentação vinculada.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a”; 489, § 1o, inc. IV; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o. Res. CNJ, 303, art. 22, § 1o. EC, 113.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Tema 864 e Tema 1.349.